Tribunal: TJDFT
Processo: 0718473-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. preliminar de nulidade. violação de domicílio. rejeição. materialidade e autoria. comprovação. dosimetria. circunstância judicial. artigo 42, da lei no 11.343/2006. valoração negativa. recurso do ministério público provido. recurso da defesa desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por Natanael Ramos de Sousa contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
ii. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do réu, capaz de invalidar as provas colhidas e ensejar a sua absolvição; (ii) avaliar se é cabível a majoração da pena-base dos acusados, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006.
III. Razões de Decidir
3. As provas que fundamentaram a condenação são válidas, pois a entrada dos policiais no imóvel foi legitimada por situação de flagrante delito, caracterizada pela tentativa de fuga e descarte de entorpecentes, conforme depoimentos e elementos concretos obtidos na diligência.
4. A majoração da pena-base é justificada pela natureza altamente nociva e pela quantidade significativa da droga apreendida (93,23g de cocaína, acondicionada em mais de 90 tubos plásticos prontos para comercialização), com amparo no artigo 42, da Lei no 11.343/2006.
IV. Dispositivo
5. Recurso do órgão de acusação provido. Recurso de Natanael Ramos de Sousa desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso XI; Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 5.11.2015, DJe 10.5.2016; STJ, AgRg no HC no 744.310/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.4.2023, DJe 19.4.2023; TJDFT, Acórdão no 1952427, 0710438-35.2024.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 5.12.2024, DJe 16.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1830990, 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.3.2024, DJe 26.3.2024; TJDFT, Acórdão no 1870229, 00051802720208070001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, Relator(a) Designado(a): Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.5.2024, DJe 12.6.2024.